Tribunal: TJDFT
Processo: 0729526-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. QUANTIA EM DINHEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA ESCRITA. ELEMENTOS DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Ocorre a contradição quando o pronunciamento judicial apresenta proposições inconciliáveis.
4. In casu, sustenta o embargante que o acórdão desafiado é omisso e contraditório, ao passo que este teria concluído pelo desprovimento da apelação interposta pelo recorrente, na qual pleiteava o prosseguimento regular de ação monitória extinta, sem resolução de mérito, na origem, calcado na necessidade de um procedimento de arbitramento de honorários, em detrimento da monitória proposta.
5. Ocorre que o acórdão embargado não trouxera tal premissa, mas apenas destacara que o autor possuía mera opção restante de propor tal arbitramento de honorários via procedimento comum (art. 22, Lei n. 8.906/1994), uma vez inviabilizado o processamento da ação monitória em face da ausência de elementos caracterizadores dos títulos executivos na prova escrita objeto da lide.
6. Inexistentes omissões e contradições apontadas, rejeita-se os embargos declaratórios opostos.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.
8. Prequestionados os argumentos da embargante para efeito do que prescrevem as Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF); e n. 211 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).